Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. POSSIBILIDADE. REITERADO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA MENOS GRAVOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Havendo reiterado descumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade por adolescente ao qual foi atribuída a prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas, é possível a sua substituição por internação estrita. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Recurso conhecido e não provido.